Tribunal: TJSP
Processo: 2195853-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVADO - PRETENSÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA - AGRAVANTES - INTERVENÇÃO NOS AUTOS - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA, ABUSO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONFIDENCIALIDADE E "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO" - JUÍZO - COMANDO ATACADO - FUNDAMENTAÇÃO - QUESTÕES - ANÁLISE QUE DEMANDA PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL - PERTINÊNCIA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVADO - PRETENSÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA - AGRAVANTES - INTERVENÇÃO NOS AUTOS - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA, ABUSO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONFIDENCIALIDADE E "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO" - JUÍZO - COMANDO ATACADO - FUNDAMENTAÇÃO - QUESTÕES - ANÁLISE QUE DEMANDA PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL - PERTINÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE E COMPLEXIDADE DO CASO - ABORDAGEM DE TODAS AS QUESTÕES AO FINAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - OBJETIVO - BUSCA DA VERDADE REAL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.